Tribunal: STJ
Processo: 0308676-64.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 207526 - RS (2024/0308676-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: CARLOS HENRIQUE GOMES - RS088011
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE BAGÉ - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PELOTAS - SJ/RS
INTERES.
: I C F O - MENOR IMPÚBERE
REPR. POR
: ANA LAIZ CARDOSO FERRAZ OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. NÃO
INSERIDO NO TEMA 1.234/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA
NO TEMA 793/STF. NÃO IMPLICA LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INTERESSE
DA UNIÃO AFASTADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 150 E 254/STJ. DECISÃO
MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em
, finalizou o julgamento do
16/9/2024
Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, que estava sob o regime de repercussão geral
(Tema 1.234). Conforme destacado no voto principal do acórdão (publicado em 11 de
outubro de 2024), o caso não envolveu a distribuição de produtos de saúde, como
órteses, próteses e equipamentos médicos, nem procedimentos terapêuticos
realizados em casa, em ambulatórios ou em hospitais. Dessa forma, o procedimento
objeto da ação da qual o presente conflito deriva não foi examinado quando da fixação
da tese relativa ao Tema 1.234/STF.
2. Conforme o teor disposto no Tema 793/STF, de repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal determinou que o "tratamento médico adequado para os
necessitados é uma obrigação do Estado, sendo uma responsabilidade compartilhada
entre os entes federativos. Qualquer um deles pode ser parte na ação, seja de forma
". Contudo, a possibilidade de ressarcimento entre os entes
individual ou conjunta
federativos pela União, como no caso de tratamento fisioterápico, não requer que a
União seja incluída como parte na ação, nem altera a competência para a Justiça
Federal.
3. O Juízo Federal afastou o interesse da União na demanda, o que atrai o
teor Súmula 150/STJ, motivo pelo qual a competência se consolida no Juízo estadual.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA50590698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/09/2025 16:13:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: d1345cb1-a98b-4fcd-bf26-37585e392d22

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/09/2025
16/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50590698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/09/2025 16:13:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: d1345cb1-a98b-4fcd-bf26-37585e392d22

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 207526 - RS (2024/0308676-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: CARLOS HENRIQUE GOMES - RS088011
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE BAGÉ - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PELOTAS - SJ/RS
INTERES.
: I C F O - MENOR IMPÚBERE
REPR. POR
: ANA LAIZ CARDOSO FERRAZ OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. NÃO
INSERIDO NO TEMA 1.234/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA
NO TEMA 793/STF. NÃO IMPLICA LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INTERESSE
DA UNIÃO AFASTADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 150 E 254/STJ. DECISÃO
MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em
, finalizou o julgamento do
16/9/2024
Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, que estava sob o regime de repercussão geral
(Tema 1.234). Conforme destacado no voto principal do acórdão (publicado em 11 de
outubro de 2024), o caso não envolveu a distribuição de produtos de saúde, como
órteses, próteses e equipamentos médicos, nem procedimentos terapêuticos
realizados em casa, em ambulatórios ou em hospitais. Dessa forma, o procedimento
objeto da ação da qual o presente conflito deriva não foi examinado quando da fixação
da tese relativa ao Tema 1.234/STF.
2. Conforme o teor disposto no Tema 793/STF, de repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal determinou que o "tratamento médico adequado para os
necessitados é uma obrigação do Estado, sendo uma responsabilidade compartilhada
entre os entes federativos. Qualquer um deles pode ser parte na ação, seja de forma
". Contudo, a possibilidade de ressarcimento entre os entes
individual ou conjunta
federativos pela União, como no caso de tratamento fisioterápico, não requer que a
União seja incluída como parte na ação, nem altera a competência para a Justiça
Federal.
3. O Juízo Federal afastou o interesse da União na demanda, o que atrai o
teor Súmula 150/STJ, motivo pelo qual a competência se consolida no Juízo estadual.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA49979063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:52
Código de Controle do Documento: b18d4bde-4a19-472d-afca-2ff689572f9c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL da decisão de fls. 267/269 em que conheci do conflito para determinar a
competência do Juízo estadual.
A parte agravante defende que as sessões de fisioterapia são
procedimentos padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS), cuja responsabilidade
de custeio é da União, e não dos municípios, conforme o RE 855.178/SE (Tema 793
/STF).
Requer a reconsideração da decisão ou a apresentação do processo ao
órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 295/297).
É o relatório.
VOTO
O incidente foi instaurado porque o JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA
CRIMINAL DE BAGÉ - RS (Juízo suscitante) e o JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE
PELOTAS - SJ/RS (Juízo suscitado) divergem sobre a competência para o
processamento e o julgamento da ação em que a parte autora pretende obter
atendimentos de fisioterapia (fls. 5/12), ajuizada em 1o/8/2023.
Em
, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do
16/9/2024
Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, submetido ao regime de repercussão geral
(Tema 1.234). Conforme ressalva constante do voto condutor do acórdão proferido
(publicado em
), não se tratou do fornecimento de produtos de saúde, tais
11/10/2024
como órteses e próteses e equipamentos médicos, bem como de procedimentos
terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar.
Por oportuno, cito trecho do acórdão:
Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser
seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral,
por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos,
que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no
âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente
matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de
interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos,
tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos
procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar,
esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não
são contemplados neste Tema 1.234.
Documento eletrônico VDA49979063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:52
Código de Controle do Documento: b18d4bde-4a19-472d-afca-2ff689572f9c

Dessa forma, o procedimento objeto da ação da qual o presente conflito
deriva não foi examinado quando da fixação da tese relativa ao Tema 1.234/STF.
A princípio, cabe à Justiça estadual decidir sobre os casos como o dos
presentes autos. Isso se deve ao fato de que, no Recurso Extraordinário 855.178/SE
(Tema 793/STF, de repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o
“tratamento médico adequado aos necessitados é um dever do Estado, sendo uma
responsabilidade compartilhada entre os entes federativos. Qualquer um deles pode
”.
ser incluído no polo passivo, seja individualmente ou em conjunto
A possibilidade de ressarcimento entre os entes federativos ou o
financiamento por parte da União, como ocorre no caso de tratamento fisioterápico,
não exige que a União seja incluída como parte na ação, nem transfere a competência
para a Justiça Federal, mesmo quando se tratar de tratamento com ônus financeiro da
União.
Na hipótese em análise, o Juízo Federal afastou o interesse da União na
demanda, o que atrai o teor Súmula 150/STJ, motivo pelo qual a competência se
consolida no Juízo estadual.
Em observância, portanto, ao disposto nas Súmulas 150 e 254 do Superior
Tribunal de Justiça, deve-se considerar o entendimento do Juízo Federal, que afastou
o interesse da União no caso em análise. Em sentido semelhante, seguem os
seguintes julgados:
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
TRATAMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. TEMA 793/STF. SOLIDARIEDADE
ENTRE ENTES FEDERADOS QUE NÃO IMPORTA EM LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.234/STF. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 150 E 254/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O Tema 1.234/STF, mencionado pelo Juízo estadual ao suscitar
conflito, não se aplica às demandas que discutem a realização de cirurgia no
âmbito do SUS. Demanda proposta, originariamente, contra o Estado do Rio
Grande do Sul. Determinação de inclusão da União no polo passivo pelo
Juízo estadual, de ofício.
2. No Tema 793/STF, foi definido que os entes federativos são
solidariamente responsáveis pelas ações de saúde, competindo ao Juízo
direcionar a quem incumbirá o cumprimento da obrigação, sem que isso
implique litisconsórcio necessário entre União, estados e municípios.
3. A previsão de ressarcimento entre os entes federados ou o custeio,
pela União, como é o caso, não impõe a sua inclusão no polo passivo da
demanda nem desloca a competência para a Justiça Federal, mesmo para
as cirurgias de alta complexidade.
4. As Súmulas 150 e 254/STJ permanecem aplicáveis às hipóteses de
fornecimento de tratamentos de saúde no âmbito do SUS, mantendo-se a
competência da Justiça estadual quando a União é afastada do feito. [...].
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA49979063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:52
Código de Controle do Documento: b18d4bde-4a19-472d-afca-2ff689572f9c

(AgInt no CC n. 207.494/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Seção, julgado em
, DJEN de
.)
20/5/2025
26/5/2025

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXAME/PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
JULGAMENTO DO TEMA 1234/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO.
SÚMULAS 150 E 254/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.366.243
(Tema 1.234/STF), os parâmetros de competência ali fixados somente se
aplicam aos feitos ajuizados após
. A modulação alcança tanto os
19/9/2024
medicamentos não incorporados quanto os incorporados, conforme
esclarecido pela Corte Suprema em sede de aclaratórios. Ademais, foi
expressamente assentado que o Tema 1234 somente abrange
medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se refere a exame
/procedimento cirúrgico.
2. Embora se pretenda a realização de exame/procedimento cirúrgico
de alta complexidade, com financiamento MAC (Média e Alta
Complexidade), diante da responsabilidade solidária dos entes federativos
preconizada no Tema 793/STF, há que se identificar o ente responsável pelo
cumprimento da sentença garantidora do direito à saúde.
3. Tratando-se de hipótese que envolve a observância ou não, para a
realização de exame/procedimento cirúrgico, do lugar na fila de espera, a
qual é gerida pelo Estado, sem qualquer ingerência da União, que inclusive
afastou seu interesse no feito, a competência é do juízo estadual. Incidência
das Súmulas 150 e 254 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no CC n. 206.856/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
.)
18/3/2025
21/3/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49979063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:52
Código de Controle do Documento: b18d4bde-4a19-472d-afca-2ff689572f9c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 207.526 / RS
Número Registro: 2024/0308676-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50021569120244047110 50111371720238210004
Sessão Virtual de
a
10/09/2025
16/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE BAGÉ - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PELOTAS - SJ/RS
INTERES.
: I C F O - MENOR IMPÚBERE
REPR. POR
: ANA LAIZ CARDOSO FERRAZ OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : CARLOS HENRIQUE GOMES - RS088011
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : CARLOS HENRIQUE GOMES - RS088011
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE BAGÉ - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PELOTAS - SJ/RS
INTERES.
: I C F O - MENOR IMPÚBERE
Documento eletrônico VDA50571300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:26:07
Código de Controle do Documento: 8dd20701-adc2-4e73-949f-8000eacf485d

REPR. POR
: ANA LAIZ CARDOSO FERRAZ OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/09/2025
16/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Gurgel
de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50571300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:26:07
Código de Controle do Documento: 8dd20701-adc2-4e73-949f-8000eacf485d